Tribunal: TJPA
Processo: 0000232-66.2009.8.14.0087
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO TORPE) - DO PLEITO PELA REFORMA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA ? IMPROVIDO ? COMPROVADA A MATERIALIDADE DO DELITO E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. INTELIGÊNCIA AO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE ? RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DO PLEITO PELA REFORMA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA: É improcedente tal pleito, pois, restando comprovada no presente caso a materialidade do delito, bem como, os indícios da autoria do delito supostamente perpetrado pelos recorrentes, por si só, já autorizam a Pronúncia destes, não havendo o que se falar em reforma do decisum vergastado, haja vista que, no presente caso, prevalece o princípio do in dubio pro societate sobre o do in dubio pro reo, cabendo ao Tribunal do Júri, Juiz natural da causa, dar o veredicto final sobre a questão.2 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do RECURSO EM SENTIDO ESTRITO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 0000232-66.2009.8.14.0087
RECORRENTES:
JOSILENO PASTANA OLIVEIRA e DHIOLENO PASTANA OLIVEIRA
RECORRIDA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO TORPE) - DO PLEITO PELA REFORMA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA - IMPROVIDO - COMPROVADA A MATERIALIDADE DO DELITO E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. INTELIGÊNCIA AO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
- RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO PELA REFORMA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA:
É improcedente tal pleito, pois, restando comprovada no presente caso a materialidade do delito, bem como, os indícios da autoria do delito supostamente perpetrado pelos recorrentes, por si só, já autorizam a Pronúncia destes, não havendo o que se falar em reforma do
decisum
vergastado, haja vista que, no presente caso, prevalece o princípio do
in dubio pro societate
sobre o do
in dubio pro reo
, cabendo ao Tribunal do Júri, Juiz natural da causa, dar o veredicto final sobre a questão.
2 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO,
nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 16 de junho
de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 0000232-66.2009.8.14.0087
RECORRENTES:
JOSILENO PASTANA OLIVEIRA e DHIOLENO PASTANA OLIVEIRA
RECORRIDA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, interposto por
JOSILENO PASTANA OLIVEIRA
e
DHIOLENO PASTANA OLIVEIRA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru/PA, que os pronunciou como incursos nas sanções punitivas previstas no art. 121, §2º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do CPB, para que sejam submetidos ao Tribunal do Júri.

Narra a exordial acusatória 09/09/2009, por volta das 17:00h, O Sr. Gerson Trindade Serrão Chaves, morador de Limoeiro do Ajuru, encontrava-se no interior de um estabelecimento comercial, conhecido como Nikes Bar, situado na Beira do Rio, zona comercial desta cidade, jogando bilhar, ocasião em que adentraram no local os denunciados, que são irmãos, tendo
DHIOLENO PASTANA OLIVEIRA
, aproveitando-se de um descuido da vítima, conseguindo aplicar uma gravata no mesmo, enquanto
JOSILENO PASTANA OLIVEIRA
desferia socos na vítima, tendo a briga sido apartada pelo proprietário do estabelecimento, o qual mandou os contendores saírem do local.

Ato contínuo, cumprindo a ordem do comerciante, a vítima saiu do bar por uma porta lateral, para evitar mais confusão, entretanto, foi perseguido pelos denunciados, que conseguiram agarrar novamente o mesmo, tendo o segundo denunciado, Josileno, desferido uma violenta facada, na direção do coração da vítima, que somente não foi a óbito por questão de centímetros na aplicação do golpe.

Após a consumação do delito, os denunciados empreenderam fuga do local, enquanto a vítima era conduzida para receber os necessários atendimentos médicos. A conduta dos denunciados é qualificada pelo motivo torpe,
in casu
a vingança, haja vista que um irmão da vítima, alguns anos atrás, matou o pai dos ora denunciados, em consequência do antigo desentendimento entre as famílias.

Laudo de Lesão Corporal fl. 09.

A denúncia fora recebida em 15/12/2009. (fl. 37)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença de pronúncia dos recorrentes. (fls. 220/223-v)

Inconformados,
JOSILENO PASTANA OLIVEIRA
e
DHIOLENO PASTANA OLIVEIRA
interpuseram
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, com razões recursais às fls. 365/372.

Aduzem, em suma, que inexistem provas de que os recorrentes tinham a intenção de matar a vítima, mas tão somente, agiram em legítima defesa ante ao ataque da vítima com um taco de bilhar, pelo que requerem a impronúncia.

Às fls. 383/390, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 393)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 397/400-v)

É o relatório, sem revisão nos termos do art. 136/RITJPA.
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO PELA REFORMA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA

É improcedente o pleito dos recorrentes, conforme será demonstrado a seguir.

É cediço que a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade, onde o Magistrado admite ou rejeita a acusação, de acordo com a verificação de indícios de autoria e a comprovação da materialidade delitiva. Destarte, não cabe análise de mérito da causa, que ocorrerá a quando do julgamento pelo Tribunal do Júri.

No que diz respeito a
materialidade do delito
no presente caso, esta resta comprovada pelo Laudo de Lesão Corporal às fls. 09 dos autos, no qual consta que a vítima fora atingida por objeto perfurante no hemitórax esquerdo, ou seja, às proximidades do coração, restando ainda consignado que a lesão resultou perigo de vida.

Quanto aos indícios de
autoria
, estes restam comprovados pela narrativa em Juízo da vítima sobrevivente, a qual narrou que os recorrentes em conjunto tentaram lhe matar, sendo que o recorrente Dhioleno lhe segurou e o recorrente Josileno desferiu as facadas, sendo que em relação à primeira facada, conseguiu se defender, todavia não conseguiu se defender da segunda facada, a qual lhe atingiu o tórax, às proximidades do coração, todavia, após o segundo golpe conseguiu se desvencilhar dos recorrentes e fugiu em direção à Delegacia local, tendo estes o perseguido ainda.

Vejamos a narrativa da vítima em Juízo às fls. 191/192:
Gerson Trindade Serrão Chaves - VÍTIMA
: QUE no dia dos fatos não teve nenhum tipo de discussão com os réus; QUE foi convidado pelo Sr. Júnior para jogar a uma partida de bilhar no bar, próximo ao trapiche; QUE neste momento os réus não estavam lá; QUE no dia dos fatos não havia consumido bebida alcoólica; QUE em determinado momento quando estava jogando bilhar o réu Dhioleno chegou no bar e já partiu para cima da vítima com uma gravata; QUE o declarante pediu socorro para o dono do bar e para o Sr. Leonardo; QUE não se recorda o nome do dono do bar; QUE dentro do bar só foi agredido por Dhioleno; QUE na confusão saíram do bar e nesse momento chegou Josileno; QUE esclarece que Josileno também entrou dentro do bar para agredir o declarante; QUE já fora do bar enquanto Dhioleno lhe segurava na gravata Josileno puxou uma faca e tentou acertar o primeiro golpe, sendo que o depoente se defendeu, apresentando na oportunidade um golpe no braço esquerdo próximo ao cotovelo, mas que não conseguiu se defender no segundo golpe; QUE o segundo golpe atingiu seu tórax próximo ao coração; QUE não estava armado; QUE após receber o segundo golpe o declarante conseguir se desvencilhar de Josileno e conseguiu entrar na delegacia, mas os mesmo ainda estavam atrás dele; QUE só pararam de lhe golpear pois o mesmo entrou na delegacia; QUE foi hospitalizado e passou mais de três dias internado; QUE ainda sente dores no local; que ficou mais de 3 dias sem exercer suas atividades habituais; QUE viu Dhioleno hoje aqui fora; QUE os réus estavam de cara limpa; QUE nunca mais teve contato com Josileno desde essa data; QUE os réus foram preso mais foram posto em liberdade; QUE sofreu risco de morte. Dada a palavra ao Advogado, a pergunta formulada, respondeu: QUE tem conhecimento de um rixa existente entre a sua família a família dos acusado, porém nunca teve problemas com os acusados; QUE em momento nenhum instigou os causados a fazer o que fizeram; QUE quando saiu do bar Dhioleno estava engravatando a vítima; QUE o depoente estava sem camisa no bar. Sem pergunta pela Assistente de acusação. As perguntas do Juízo, respondeu: QUE o irmão da vítima, Nilson, encontra-se preso já condenado por esse crime por ter matado o pai dos acusados, no ano de 2007, de lá para cá tem dito esta rixa; QUE depois da morte do pai dos acusado Dhioleno teria desferiu uma faca no irmão do depoente de nome, Renilson; QUE após este fato os acusados atingiram a vítima; QUE não tem conhecimento de que seu irmão de dentro da cadeia ameaça os acusados; QUE encontrava os acusado em outras ocasiões e nada acontecia; QUE os acusados entraram no bar já agredindo a vítima sem que esta tenha dado qualquer motivo; QUE levou por volta de duas facadas; QUE Josileno desferiu as facadas enquanto Dhioleno lhe segurava; QUE tem conhecimento de que os acusado já se envolveram em confusão neste município; QUE os acusados não estavam de porre no dia dos fatos.

Do que se denota das provas suso destacadas, observa-se que restara comprovada a materialidade, bem como, demonstrados os indícios de autoria do delito de homicídio qualificado cometido por motivo torpe (art. 121, §2º, inciso I,
in fine
, do CPB), considerando-se que, ao que tudo indica, a morte se deu tão somente em razão de um irmão da vítima ter matado o pai dos recorrentes.

Sabe-se que nessa fase processual prevalece o princípio do
in dubio pro societate
sobre o do
in dubio pro reo
, ou seja, os indícios da autoria e a materialidade do delito comprovada no presente caso, já são suficientes para fundamentação da decisão de pronúncia, de forma a não subtrair a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença, que é Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento unânime da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. RÉ PRONUNCIADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR ALEGADA EXISTÊNCIA DE CAUSA DE EXCLUSÃO DA ILICITUDE, EM VIRTUDE DE LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRA PESSOA. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. MANTIDA DECISÃO DE PRONÚNCIA, POR EXISTÊNCIA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DA AUTORIA, JÁ QUE NÃO EXISTENTES PROVAS QUE DEMONSTREM, DE PLANO, A TÃO ALEGADA CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE, EXISTINDO DÚVIDAS SOBRE A REAL INTENÇÃO DA RECORRENTE AO AGREDIR A VÍTIMA COM UMA FACADA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA INICIALMENTE ATRIBUÍDA A DENUNCIADA PARA A DE LESÕES CORPORAIS. IMPOSSIBILIDADE, POIS EXISTINDO DÚVIDA SOBRE A REAL SITUAÇÃO FÁTICA PRESENTE À ÉPOCA DO CRIME, BEM COMO A INTENÇÃO DA AGENTE, CABERÁ AO JÚRI POPULAR DIRIMIR TAL DÚVIDA, COM AMPARO NO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE.
1.
Na fase da pronúncia, basta a certeza quanto a materialidade do fato e indícios suficientes de autoria para que o feito seja levado à apreciação do Tribunal do Júri Popular.
Aplicação do in dubio pro societate.

Recurso improvido. Decisão unânime.
(APC. 0007166-41.2015.8.14.0051, Acórdão n. 187.185, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Publicado em 21/08/2018) (grifo nosso)

Para que os recorrentes fossem impronunciados ou absolvidos sumariamente, necessário seria que as provas dos autos cristalinamente os afastassem de qualquer dúvida sobre a autoria do delito, não é o caso dos autos.

Destarte, pairando a dúvida, cabe ao Conselho de Sentença dirimir a questão, inclusive sobre a possível ocorrência de legítima defesa alegada pelos recorrentes, pois como já destacado alhures, nessa fase processual prevalece o princípio do
in dubio pro societate
, devendo os réus serem submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri, não havendo o que se falar em reforma da decisão de pronúncia.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença que pronunciou os recorrentes como incursos nas sanções punitivas previstas no art. 121, §2º, inciso I,
in fine
, c/c art. 14, inciso II, do CPB, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 16 de junho
de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator